Tribunal: TJMT
Processo: 1035114-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)1035114-63.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS E DISPOSITIVOS LEGAIS SUSCITADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que julgou parcialmente extinta, sem resolução do mérito, e, na extensão remanescente, improcedente a ação revisional, mantendo a condenação pelos crimes de estelionato (CP, art. 171) e corrupção passiva (CP, art. 317).
2. Fatos relevantes: (i) acórdão julgado à unanimidade; (ii) teses de violação ao princípio do promotor natural, ilicitude da gravação ambiental, quebra da cadeia de custódia e inaplicabilidade da Lei n. 12.850/13 expressamente enfrentadas no acórdão embargado; (iii) mera tentativa de rediscussão de matérias devidamente analisadas e respondidas pelo Colegiado.
3. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de omissões no acórdão quanto às teses indicadas; (ii) manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e legais suscitados, para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de se manifestar expressamente sobre as teses e dispositivos legais indicados pela defesa, especialmente para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há omissão no acórdão quando a decisão analisou de forma expressa e fundamentada todas as teses e questões relevantes para o julgamento.
6. Os embargos de declaração não servem para que o embargante busque a revisão do entendimento prolatado, por discordar de a fundamentação declinada no acórdão.
7. O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incisos LIV, LV e LVI; CP, arts. 171 e 317; CPP, arts. 155, 564, inciso III, alíneas “a”, “c”, “e” e “l”, 619 e 621, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 935.338/SP; TJMT, EDCrim 0002381-85.2016.8.11.0018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1035114-63.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Falsidade ideológica, Corrupção passiva, Fato Atípico]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA - CPF: 958.774.601-53 (EMBARGANTE), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR WESLEY SANCHEZ LACERDA DECLAROU SEU IMPEDIMENTO. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS E DISPOSITIVOS LEGAIS SUSCITADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que julgou parcialmente extinta, sem resolução do mérito, e, na extensão remanescente, improcedente a ação revisional, mantendo a condenação pelos crimes de estelionato (CP, art. 171) e corrupção passiva (CP, art. 317).

2. Fatos relevantes:
(i)
acórdão julgado à unanimidade;
(ii)
teses de violação ao princípio do promotor natural, ilicitude da gravação ambiental, quebra da cadeia de custódia e inaplicabilidade da Lei n. 12.850/13 expressamente enfrentadas no acórdão embargado;
(iii)
mera tentativa de rediscussão de matérias devidamente analisadas e respondidas pelo Colegiado.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de omissões no acórdão quanto às teses indicadas;
(ii)
manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e legais suscitados, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de se manifestar expressamente sobre as teses e dispositivos legais indicados pela defesa, especialmente para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há omissão no acórdão quando a decisão analisou de forma expressa e fundamentada todas as teses e questões relevantes para o julgamento.

6. Os embargos de declaração não servem para que o embargante busque a revisão do entendimento prolatado, por discordar de a fundamentação declinada no acórdão.

7. O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, incisos LIV, LV e LVI; CP, arts. 171 e 317; CPP, arts. 155, 564, inciso III, alíneas
“a”
,
“c”
,
“e”
e
“l”
, 619 e 621, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 935.338/SP; TJMT, EDCrim 0002381-85.2016.8.11.0018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
João Emanuel Moreira Lima
contra acórdão desta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas que julgou parcialmente extinta, sem resolução do mérito, e, na extensão remanescente, improcedente a ação revisional ajuizada pelo embargante, preservando a condenação pelos crimes de estelionato (CP, art. 171) e corrupção passiva (CP, art. 317).

O embargante sustenta ter oposto embargos de declaração com
“notório propósito de prequestionamento”
. Alega que o acórdão é omisso, pois não teria enfrentado de forma expressa e clara as teses relativas à violação ao princípio do promotor natural, à ilicitude da gravação ambiental e das interceptações telefônicas, à quebra da cadeia de custódia quanto à gravação ambiental e à inaplicabilidade da Lei n. 12.850/13.

Sustenta a necessidade de prequestionamento das questões constitucionais e legais, notadamente a suposta violação ao art. 5o, incisos LIV, LV e LVI, da Constituição Federal, além dos artigos 621, inciso I, 564, inciso III, alíneas
“a”, “c”, “e” e “l”
, e 155, todos do Código de Processo Penal.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a manifestação expressa do Tribunal sobre os dispositivos constitucionais e legais indicados, para fins de prequestionamento (id. 287402384).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da decisão judicial e não à rediscussão do mérito.

Da leitura dos presentes embargos declaratórios, constata-se que o embargante afirma a existência de diversas omissões no julgado, relacionadas:
(i)
à violação ao princípio do promotor natural;
(ii)
à ilicitude da gravação ambiental clandestina;
(iii)
à quebra da cadeia de custódia do arquivo digital;
(iv)
à contaminação do conjunto probatório e
(v)
à irretroatividade da Lei 12.850/13.

Contudo, após meticulosa análise dos autos, verifica-se que os vícios apontados inexistem no acórdão embargado.

Isso porque o acórdão examinou em detalhes os argumentos trazidos à indagação, de modo coerente e completo, não havendo qualquer contradição, tampouco omissão a ser sanada.

Inicialmente, o embargante sustenta que o acórdão teria se limitado a reproduzir entendimento genérico do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça quanto à constitucionalidade abstrata da atuação do GAECO, omitindo-se em relação à negativa de vigência aos dispositivos constitucionais mencionados e à compreensão firmada por este Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos Infringentes n. 48.046/2018.

Sem razão.

O acórdão combatido analisou detidamente a questão, dedicando extensa fundamentação à tese da violação ao princípio do promotor natural, partindo de detalhada abordagem do alegado princípio constitucional, sua natureza, fundamentos e objetivos, com expressa citação do
leading
case do Supremo Tribunal Federal (HC 67.759/RJ).

Ademais, o voto condutor realizou minuciosa interpretação da Lei Complementar 119/2002, analisando a extensão das atribuições dos membros do Ministério Público vinculados ao GAECO, com base em interpretação sistemática da norma.

No que concerne especificamente ao precedente dos Embargos Infringentes n. 48.046/2018, o acórdão manifestou-se expressamente:

“(...) Não ignoro que esta Turma de Câmaras, no julgamento dos Embargos Infringentes n. 48.046/2018, reconheceu a nulidade de ação penal em virtude da atuação isolada do GAECO na fase de instrução criminal, em suposta ofensa ao princípio do promotor natural e à Lei Complementar 119/2002.

Entretanto, a compreensão sobre o tema evoluiu significativamente após debates aprofundados neste Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal de Justiça e, por fim, no Supremo Tribunal Federal, consolidando entendimento diametralmente oposto ao que foi aplicado nos referidos Embargos Infringentes.

Essa evolução jurisprudencial não representa mera divergência interpretativa, mas sim o aprimoramento do entendimento sobre o tema, a partir de uma perspectiva constitucional mais abrangente e teleologicamente orientada. (...)”
(
sic,
id. 286582362).

Observa-se, portanto, que o acórdão não apenas mencionou o precedente invocado pelo embargante, como também justificou as razões pelas quais esse precedente não seria aplicável ao caso concreto, indicando a superação daquele entendimento pela evolução jurisprudencial posterior, inclusive com referência ao julgamento da ADI 2.838/MT pelo Supremo Tribunal Federal.

Prosseguindo, o embargante aduz que o voto condutor do acórdão não abordou as teses relativas à ilicitude da gravação ambiental praticada por
“terceiro não interlocutor”
, bem como desconsiderou os precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre o tema (
sic,
id. 287402384).

Mais uma vez, a alegação é improcedente.

Como expressamente consignado no voto condutor, a gravação ambiental foi realizada pela testemunha
Ruth Hércia
, em seu próprio estabelecimento comercial, sendo ela uma das interlocutoras da conversa gravada. Não se trata, portanto, de gravação realizada por terceiro, mas sim por um dos participantes do diálogo.

O acórdão enfrentou detalhadamente as questões trazidas à indagação, reconhecendo que a pretensão defensiva se traduzia como mera rediscussão, além de sequer possuir respaldo jurídico, consignando o seguinte:

“(...) Nesse cenário, evidente que a pretensão do requerente busca, na verdade, rediscutir questões já devidamente analisadas e decididas durante o trâmite regular da ação penal, o que não se admite no âmbito restrito da revisão criminal.

Ademais, apenas ad argumentandum tantum, a prévia autorização judicial seria necessária apenas para os casos de interceptações/captações ambientais, ou seja, em que a coleta de prova é realizada
sem o conhecimento de qualquer dos interlocutores
, hipótese diversa da presente situação.

No caso em análise, as conversas foram gravadas com pleno conhecimento da testemunha
Ruth Hérica
, dentro de seu próprio estabelecimento comercial, sem interferência das autoridades investigadoras e muito menos com o intuito de colher o interrogatório do requerente, senão com o objetivo de angariar provas para eventual defesa da testemunha quanto ao suposto ilícito praticado pelo requerente em seu desfavor.

Outrossim, importa destacar que, mesmo após a introdução do art. 8o-A à Lei 9.296/96, a jurisprudência consolidada sobre o tema mantém-se firme no sentido de reconhecer a licitude da prova tanto para a acusação quanto para a defesa, sempre que realizada por um dos interlocutores. Entendimento contrário implicaria ofensa aos princípios da paridade de armas, da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais.

A propósito:

‘(...) É lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, conforme entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 583.937-QO-RG (Tema 237). (...)’ (STF, RHC n. 222.411-AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13/02/2023).

‘(...) Esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual é válida a prova obtida quando a gravação ambiental é realizada por um dos interlocutores, dispensada a exigência de autorização judicial prévia. (...)’(STJ, AgRg no AREsp n. 2.466.415/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/06/2024) (...)”
(
sic,
id. 286582362).

Logo, não há omissão quanto à tese de ilicitude da gravação ambiental.

Quanto ao argumento de que o acórdão teria sido omisso acerca da tese de quebra da cadeia de custódia da prova, a leitura do voto revela, mais uma vez, que houve expressa manifestação sobre os questionamentos, reconhecendo que a questão foi exaustivamente examinada tanto por este Tribunal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se:

“(...) Novamente, a questão foi exaustivamente examinada tanto por este Tribunal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, caracterizando manifesta pretensão de rediscussão, o que é inadmissível na estreita via da revisão criminal.

A Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, ao analisar a apelação do requerente, rejeitou integralmente a tese defensiva, reconhecendo a idoneidade da gravação e afastando a alegação de quebra da cadeia de custódia.
O Colegiado destacou a confirmação do conteúdo da gravação por múltiplas testemunhas e pela perícia técnica, conforme se extrai do seguinte excerto:

‘(...) Da análise do referido laudo, verifico que foi concluído pelo perito oficial criminal que não houve nenhuma edição de caráter fraudulento que possa descaracterizar a prova colhida. Portanto, está devidamente comprovado que a gravação é idônea, e apta para ser utilizada como prova, não restando qualquer dúvida quanto à licitude da mesma’ [sentença, fls. 2694/2696].

Tais ponderações encontram alicerce não só no depoimento prestado por Ruth Hércia da Silva Dutra, como pelo advogado José Antônio Rosa, e, inclusive, no interrogatório judicial do coapelante Evandro Vianna Stábile, um dos interlocutores inocentes, que, ao serem perquiridos a respeito, confirmaram que o conteúdo da gravação das reuniões das quais participou no interior da Neox Visual não continha edições ou cortes. (...)’

Desse modo,
não havendo qualquer elemento concreto a indicar manipulação fraudulenta do conteúdo da gravação, e tendo sido esta ratificada em juízo por múltiplas fontes, resta evidente que a alegação de quebra da cadeia de custódia configura mera tentativa de rediscussão de matéria já decidida, não se amoldando às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal
, o que também impõe a extinção, sem resolução do mérito, da revisional nesse ponto. (...)”
(
sic,
id. 286582362).

De igual modo, o embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, decorrente da suposta ilicitude da prova inicial.

Todavia, não há omissão, sobretudo porque o acolhimento da tese exige a declaração da ilicitude de alguma prova, o que não ocorreu na espécie, pois o acórdão expressamente reconheceu a regularidade de todos os elementos probatórios, em especial da gravação ambiental realizada por Ruth Hércia, rejeitando também a tese de quebra da cadeia de custódia.

Assim, ao afastar o pressuposto fundamental - a existência de uma prova originária ilícita -, o acórdão também rejeitou a manifestação acerca da incidência da teoria da árvore dos frutos envenenados, não havendo falar em omissão nesse ponto.

Convém mencionar, ainda, que a petição inicial da ação revisional sequer apresenta lógica ao argumentar a tese, apenas transcrevendo elementos de prova que, a seu ver, seriam nulos e inválidos, sem concatenar fundamentação jurídica relevante e concreta.

O embargante alega, ainda, que haveria omissão quanto à irretroatividade da Lei 12.850/13. Sustenta também que o acórdão deixou de avaliar eventual reflexo da normativa sobre as demais questões.

A alegação não se sustenta.

Primeiro, porque o acórdão foi explícito ao consignar que
“o pleito carece de interesse recursal, mormente porque a Terceira Câmara Criminal, no julgamento do recurso de apelação n. 0006874-04.2014.8.11.0042, absolveu o requerente da imputação pelo delito do art. 2o, § 3o, da Lei 12.850/13”
(
sic,
id. 286582362).

Segundo porque a petição inicial limitou-se a questionar a validade da incidência da Lei 12.850/13, invocando o princípio da irretroatividade da lei penal, sem expor qualquer outro fundamento jurídico, de modo que os questionamentos acerca dos reflexos da lei revelam inquestionável inovação recursal.

E, ainda que assim não fosse, a alegação improcede, especialmente porque no curso da ação penal a questão foi rejeitada, bem como porque o requerente foi absolvido dos fatos praticados após a vigência da lei, por insuficiência probatória, o que não influencia a competência da ação, que, por óbvio, é calcada em juízo de mera aparência da ocorrência da ação delitiva e não em certeza da prática, sob pena de se subverter as finalidades do processo penal.

Finalmente, a alegação de que o julgado deixou de se manifestar expressamente sobre precedente específico do Superior Tribunal de Justiça invocado pela parte não configura omissão, mas, sim, mera insatisfação com o resultado alcançado. O que pretende o embargante, em realidade, é rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios, conforme reiterada jurisprudência.

No caso em análise, não há qualquer falha na decisão a ser sanada. A decisão é clara, coerente e fundamentada, não havendo que se falar em contradição interna ou falta de análise de pontos essenciais.

Mesmo que se alegue a necessidade de prequestionamento, é indispensável que esteja presente uma das hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorre no presente caso. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos ou precedentes invocados pela parte não caracteriza omissão, bastando que a matéria tenha sido discutida e decidida.

Nesse mesmo sentido:

“(...) Lembre-se que o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. O importante é que todos os pedidos sejam apreciados, bem como as questões principais. (...)”
(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 935.338/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024).

“(...) O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED no 6197/2015). Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido. (...)”
(TJMT, EDCrim 0002381-85.2016.8.11.0018, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021).

Assim, o órgão julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as
“razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.

A alteração do mérito da questão e a discordância acerca da fundamentação utilizada devem ser direcionadas aos Tribunais Superiores, não se admitindo rediscussão da matéria nesta via processual.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por
João Emanuel Moreira Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025